Tribunal: CARF
Processo: 10880.983589/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.983589/2011-21
ACÓRDÃO
1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGBENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 10-63.432 - 1a Turma da
DRJ/POA, sessão de 27 de novembro de 2018, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 3/12) contra despacho decisório
(fls. 62/69) que não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP no 29207.29551.301007.1.3.02-4280 (fls. 80/86), referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, em razão da confirmação parcial das
parcelas que compuseram o referido saldo negativo, conforme abaixo:

Em preliminar, o contribuinte alega a tempestividade da manifestação de
inconformidade, pois, embora conste no sítio de internet dos Correios que a
intimação acerca do despacho decisório teria se dado em 12/09/2013, só tomou
conhecimento da sua existência em 13/02/2014, ao efetuar consulta ao relatório
SINCOR da empresa.
Alega que não há nos autos qualquer comprovação de que o Despacho Decisório
tenha sido recepcionado em 12/09/2013; não existe Aviso de Recebimento
assinado e juntado aos autos, nem assinatura de representante da empresa
dando ciência pessoal do referido documento, nem mesmo qualquer menção ou
determinação da autoridade fiscal para que fosse realizada a intimação por edital.
Assim, considerando-se que só tomou conhecimento do despacho decisório em
13/02/2014, a partir dessa data se iniciou a contagem do prazo para a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
3
Alega que ocorreu a homologação tácita do crédito, pois a ciência do despacho
decisório que indeferiu a totalidade do saldo negativo do ano-calendário de 2006
só ocorreu em 13/02/2014, quando já transcorrido o prazo para homologação dos
créditos, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação ao crédito, alega que as diferenças entre os valores declarados e
confirmados de IRRF decorrem do fato de que o reconhecimento das receitas se
dá pelo regime de competência. Como a dispõe a legislação, o reconhecimento da
receita financeira deve ser realizado pelo regime de competência, ou seja, as
receitas são apropriadas, contabilizadas e oferecidas à tributação no curso do
ano-calendário em que foram percebidas, enquanto que a retenção do imposto
de renda na fonte só ocorre no momento do resgate da aplicação, que poderá se
dar no mesmo ou em outro ano-calendário.
Em relação às estimativas dos meses de janeiro e fevereiro de 2006, alega que
foram objeto do processo no 10880.903051/2011-41, no qual pleiteou o
reconhecimento do saldo negativo do ano-calendário de 2005. Posteriormente,
abriu mão da discussão administrativa e incluiu os débitos na anistia da Lei no
11.941, de 2009, cujo prazo para adesão foi reaberto pela Lei no 12.865, de 2013,
efetuando o pagamento dessas antecipações, conforme comprovantes em anexo
(doc. 6 - fls. 51/60).
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada procedente.
O valor do litígio é R$ 202.194,41

A 1a Turma da DRJ/POA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
passo a reproduzir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006 IRRF. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte é passível de dedução do imposto devido,
desde que a receita correspondente tenha integrado a base de cálculo ou
computada no lucro real.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita atinge somente a compensação dos débitos declarados e
não implica em reconhecimento tácito do crédito declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada dentro do prazo de
30 dias contados da data de desafixação do edital de intimação.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário que passo a transcrever:
(...)I – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DO ACÓRDÃO DA DRJ VIA AR
– (CONTRIBUINTE OPTANTE PELO DTE) e DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
1. A Recorrente tomou ciência dos acórdãos proferidos pela DRJ, em vias físicas
com AR em 23.04.2021 (Doc. 03). no seu endereço registrado na Junta Comercial.
Em que pese o endereço estar correto, é imperioso destacar já era de
conhecimento da Receita Federal a sucessão da empresa MEGBENS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA tanto que consta na própria intimação e o
processo em questão consta na listagem de processos digitais, via E-CAC, da ora
Recorrente, ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
(CNPJ no 58.851.775/0001-50), sendo que tal empresa possui seu Domicílio
Tributário Eletrônico “DTE” de forma que as intimações devem ocorrer por meio
eletrônico, nos termos do inciso I do art. 4o da Portaria MF no 527, de 09 de
novembro de 2010.
2. Assim, como se vê nos § 3o, do art. 4o da Portaria MF no 527/2010, a intimação
via postal somente deverá ser realizada no caso de inexistir a autorização, pelo
contribuinte, para intimação via DTE. Ou seja, a intimação poderia ser via AR se a
empresa sucessora não fosse optante pelo “DTE”, mas, ainda assim, deveria
ocorrer no endereço da empresa do Contribuinte. Ou seja, no endereço do
Recorrente, que possui seu registro societário devidamente ativo no sistema da
Receita Federal.
3. De todo modo, o Recorrente teve acesso ao teor integral do acórdão proferido
pela DRJ em tempo e, portanto, considerando a ciência em 23.04.2021, a partir do
dia subsequente se iniciou o prazo de 30 dias para interpor o presente Recurso
Voluntário, de acordo o art. 33 do Decreto no 70.235/72
4. Conforme dispõe o artigo art. 5o do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal, os prazos serão contínuos e em sua contagem será
excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, sendo que este último
apenas ocorrerá nos dias em que houver expediente normal do órgão em que o
ato deverá ser cumprido.
5. Sendo assim, levando-se em consideração a data da ciência dos acórdãos
proferidos pela DRJ em 23.04.2021 – sexta-feira, o prazo começou a ser contado
tão somente em 26.04.2021 – segunda-feira, sendo que o vencimento após o
transcurso dos 30 dias se dará em 25.05.2021– terça-feira, de modo que a
referida defesa administrativa se mostra tempestiva.
(...)
III. DO MÉRITO - DA ORIGEM DO CRÉDITO
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
5
18. Conforme já mencionado, verificamos através da DIPJ do ano AC 2006 (Vide
Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), que do total do saldo negativo de
IRPJ demonstrado R$ 1.943.830,26, foi reconhecida a importância de R$
1.806.169,07.
19. Ou seja, neste momento, a discussão residual é tão somente quanto à parcela
glosada de R$ 137.661,19, que compõe o crédito do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2006, no que tange ao IRRF, vejamos quadro
exemplificativo:

20. De acordo com o acórdão ora recorrido, a Recorrente, então, teria deixado de
comprovar a origem de R$ 137.661,19 a título de créditos oriundos de
pagamentos de IRRF.
21. Contudo, a Recorrente passa a demonstrar a existência do saldo relativo ao
montante de R$ 122.031,59. Vejamos.
III. 1 – DA COMPROVAÇÃO DO IRRF
III.1.1 – DA COMPROVAÇÃO DO IRRF RECOLHIDO SOB O CÓDIGO 3426 – R$
122.031,59
22. Vejamos que a parcela de IRRF não confirmada pela DRJ, no valor de R$
122.031,59, decorre de um contrato de mútuo firmado pela Recorrente com a
pessoa jurídica Unibanco Empreendimentos LTDA – CNPJ no 35.765.817/0001-35,
conforme “1o Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo” (vide Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
23. Em razão da referida cláusula contratual, a pessoa jurídica Unibanco
Empreendimentos LTDA efetivamente reteve, em 03/02/2006, o IR incidente
sobre tal negócio, sob o código no 3426 (vide Doc. 11 da Manifestação de
Inconformidade) e declarou tal valor em DCTF (vide Doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade).
24. De modo a comprovar a incidência e o recolhimento do IR, cujo ônus foi
suportado pela Recorrente, foi juntado aos autos o balancete de janeiro de 2006,
onde se constata em sua coluna “débitos”, o valor de R$ 122.067,34, que
corresponde à somatória de R$ 35,75 mais o valor de R$ 122.031,59 (vide Doc. 13
da Manifestação de Inconformidade).
25. Válido destacar que nos empréstimos de dinheiro entre pessoas jurídicas, a
mutuária (aquela que toma o dinheiro emprestado), no caso, Unibanco
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
6
Empreendimentos LTDA, terá a totalidade dos rendimentos auferidos sujeita à
tributação na fonte.

26. Ou seja, em razão de tal contrato, a pessoa jurídica Unibanco
Empreendimentos LTDA efetivamente reteve em 03/02/2006, o IR incidente
sobre tal negócio jurídico sob o código no 3426 e declarou tal valor em DCTF (vide
Doc. 11 e 12 da Manifestação de Inconformidade, respectivamente).
27. Como já demonstrado, embora a fonte pagadora Unibanco Empreendimentos
LTDA tenha efetivamente controlado em seu sistema interno o valor recolhido a
título de IR (vide Doc. 14 da Manifestação de Inconformidade), este deixou, por
um lapso, de inserir tal valor em sua DIRF e, consequentemente, deixou de emitir
o respectivo Informe de Rendimento.
28. O equívoco se deu, uma vez que foi apresentado o referido valor como sendo
a fonte pagadora a própria Megbens(ora Recorrente), quando na verdade deveria
ter sido a Unibanco Empreendimentos, visto que o a retenção foi feita por ela
(Unibanco Empreendimentos).
29. Ou seja, ainda que se entenda pelo equívoco material, a D. Autoridade
administrativa poderia retificar de ofício a DIRF, para que constasse o valor
alocado corretamente, o que possibilitaria, de forma inconteste, o
aproveitamento desse crédito pela ora Recorrente.
30. De todo modo, é inegável que houve o recolhimento do IRRF no valor de R$
122.031,59, foi retido do Recorrente, o que possibilita seu cômputo no saldo
negativo do ano calendário de 2006 e determina o deferimento do crédito
pleiteado.
31. Não obstante o colocado acima, a I. DRJ entendeu que o Contribuinte não
teria logrado êxito em demonstrar que as Receitas financeiras foram tributadas
em anos anteriores e por isso não devem ser consideradas, mantendo a decisão
do Despacho, vide trecho abaixo:
(...)
IV - DO PEDIDO
46. Sendo assim, requer, primeiramente o reconhecimento da nulidade da
intimação via AR, considerando que o Recorrente é optante do DTE e que demais
intimações sejam realizadas exclusivamente por meio eletrônico, nos moldes do
art. 4o, inciso I, da Portaria MF no 527/2010.
47. Alternativamente, dada a tempestividade do protocolo do presente recurso,
superada tal questão da nulidade, a Recorrente postula pela reforma dos
acórdãos preferidos pela DRJ, protestando pelo julgamento em conjunto por este
Conselho de modo a reconhecer integralmente o direito creditório pretendido no
PA no 10880- 983.589/2011-21 e PA no 16692.720516/2014-77 (gerando diante
das DCOMPs atreladas ao mesmo crédito e apensado ao processo) com a
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
7
consequente homologação das compensações realizadas, bem como o
cancelamento da cobrança atrelada ao PA no 10880.665466/2011-10.
48. Protesta-se, ainda, pela juntada dos documentos anexos e por outros que se
fizerem necessários.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada. Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a empresa recorrente suscita preliminar alegando em síntese, in
verbis:
(...)1. A Recorrente tomou ciência dos acórdãos proferidos pela DRJ, em vias
físicas com AR em 23.04.2021 (Doc. 03). no seu endereço registrado na Junta
Comercial. Em que pese o endereço estar correto, é imperioso destacar já era de
conhecimento da Receita Federal a sucessão da empresa MEGBENS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA tanto que consta na própria intimação e o
processo em questão consta na listagem de processos digitais, via E-CAC, da ora
Recorrente, ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
(CNPJ no 58.851.775/0001-50), sendo que tal empresa possui seu Domicílio
Tributário Eletrônico “DTE” de forma que as intimações devem ocorrer por meio
eletrônico, nos termos do inciso I do art. 4o da Portaria MF no 527, de 09 de
novembro de 2010.
2. Assim, como se vê nos § 3o, do art. 4o da Portaria MF no 527/2010, a intimação
via postal somente deverá ser realizada no caso de inexistir a autorização, pelo
contribuinte, para intimação via DTE. Ou seja, a intimação poderia ser via AR se a
empresa sucessora não fosse optante pelo “DTE”, mas, ainda assim, deveria
ocorrer no endereço da empresa do Contribuinte. Ou seja, no endereço do
Recorrente, que possui seu registro societário devidamente ativo no sistema da
Receita Federal.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
8
Sem razão o recorrente, conforme já acima exposto, o Contribuinte Recorrente
sustenta que haveria nulidade porque não teria sido notificado por seu domicílio tributário
eletrônico. Acerca das intimações, o Decreto no 70.235/72 dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

Demais disto, destaque-se que o § 3o do mesmo artigo estabelece que:

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Portanto, o fato de o Recorrente ter sido notificado por Aviso de Recebimento e
não no domicílio eletrônico não exclui a possibilidade de a administração utilizar-se de outros
meios de intimação, como o postal, por exemplo, além disso, tal fato não ensejaria a nulidade do
processo e sim sobre a tempestividade do recurso, o que já fora enfrentado com o conhecimento
por ter sido protocolado no prazo legal.
Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
9
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, resta claro que a recorrente apenas trouxe em sede
de Recurso Voluntário uma única matéria controvertida, esta consubstancia na tentativa de
comprovar a retenção realizada pela empresa de CNPJ 33.700.394/0001-40 no valor de R$
122.031,59, referente ao código de receita 3426, valor declarado na PER/DCOMP
(30149.47229.281011.1.3.02-7360) - R$ 6.005.402,76, valor confirmado R$ 5.883.371,17, glosa no
valor de R$ 122.031,59, conforme reprodução a seguir.

Destaca-se desde logo, que não há qualquer insurgência em relação a glosa de R$
15.629,60 acima mencionada, razão pela qual considero a glosa por definitiva face a ausência de
impugnação específica para tal valor.
Portanto, passo a análise do direito creditório reclamado. A recorrente alega que as
retenções sofridas decorreram de um contrato de mútuo nos seguintes termos:
22. Vejamos que a parcela de IRRF não confirmada pela DRJ, no valor de R$
122.031,59, decorre de um contrato de mútuo firmado pela Recorrente com a
pessoa jurídica Unibanco Empreendimentos LTDA – CNPJ no 35.765.817/0001-35,
conforme “1o Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo” (vide Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
23. Em razão da referida cláusula contratual, a pessoa jurídica Unibanco
Empreendimentos LTDA efetivamente reteve, em 03/02/2006, o IR incidente
sobre tal negócio, sob o código no 3426 (vide Doc. 11 da Manifestação de
Inconformidade) e declarou tal valor em DCTF (vide Doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
10
24. De modo a comprovar a incidência e o recolhimento do IR, cujo ônus foi
suportado pela Recorrente, foi juntado aos autos o balancete de janeiro de 2006,
onde se constata em sua coluna “débitos”, o valor de R$ 122.067,34, que
corresponde à somatória de R$ 35,75 mais o valor de R$ 122.031,59 (vide Doc. 13
da Manifestação de Inconformidade).
25. Válido destacar que nos empréstimos de dinheiro entre pessoas jurídicas, a
mutuária (aquela que toma o dinheiro emprestado), no caso, Unibanco
Empreendimentos LTDA, terá a totalidade dos rendimentos auferidos sujeita à
tributação na fonte.
Ocorre que, a analisar a fundamentação suscitada pela contribuinte quando afirma
que a origem das retenções decorre de um contrato de mútuo firmado pela Recorrente com a
pessoa jurídica Unibanco Empreendimentos LTDA – CNPJ no 35.765.817/0001-35, conforme “1o
Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo” (vide Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), percebo
equivoco no argumento.
Destaca-se que para além do fato de não haver qualquer contrato de mútuo no
presente processo, também há dissonância de identidade da origem das retenções entre o
Despacho Decisório e o fundamentado no Recurso, isso porque a origem da glosa no valor de
retenção realizado pela empresa de CNPJ 33.700.394/0001-40 (UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A.) no valor de R$ 122.031,59, referente ao código de receita 3426 (IRRF - Títulos
de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), em princípio nada tem a ver com o suposto contrato de mútuo
firmado pela Recorrente com a pessoa jurídica Unibanco Empreendimentos LTDA – CNPJ no
35.765.817/0001-35 não comprovado nos autos
Ademais, apesar do recorrente ter trazido a DIPJ do ano calendário de 2004 e de
2005 em que nas fichas 6A atestam as quantias de R$ 500.943,70 e R$ R$ 29.347.140,70 a titulo
de Outras Receitas Financeira, na ausência dos Livros Diário, Razão e LALUR não resta comprovada
efetivamente o oferecimento a tributação, logo entendo que correto o fundamento do acórdão
recorrido quando atesta, in verbis:
(...) Consultando-se a DIPJ, verifica-se que o contribuinte ofereceu à tributação as
seguintes receitas:

Nos sistemas de controle da Receita Federal (DW - DIRF) constam as seguintes
informações sobre rendimentos e IRRF:
1- Juros sobre o Capital Próprio - Receita R$ 36.749,42 - IRRF R$ 5.512,40;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
11
2 - Aplicações financeiras de renda fixa e em fundos de renda fixa - Receita R$
33.994.879,87 - IRRF R$ 6.012.282,22.
Sabe-se que fato gerador do imposto de renda ocorre no momento da aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza e que o fato gerador do IRRF é diferente, pois, logicamente, não pode
existir retenção sem crédito ou pagamento do rendimento ou do serviço
prestado. Nesse sentido é o disposto no art. 647 do RIR/99 ao estabelecer que
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional.
O momento de reconhecimento da receita (regime de competência) e o momento
da retenção do imposto de renda na fonte não se confundem. Podem até
coincidirem, nos casos de pagamento a vista, mas como regra a retenção do
imposto ocorre em momento posterior, razão pela qual pode ocorrer casos de a
DIPJ apontar a dedução de valores de IRRF sem a receita correspondente, pois já
havia sido reconhecida em período de apuração anterior.
Entretanto, são fatos que devem ser demonstrados pelo contribuinte, em razão
do encargo probatório que lhe é atribuído pelo art. 16, inc. IV, do Decreto no
70.235, de 1972.
Tanto no recolhimento mensal por estimativa, como no ajuste anual, o
contribuinte pode deduzir do imposto devido o imposto de renda retido na fonte,
incidente sobre receitas que integraram a base de cálculo ou que foram
computadas na determinação, conforme arts. 229 e 231 do Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 1999, abaixo:
(...)O contribuinte não comprovou ter oferecido à tributação as receitas
financeiras em períodos de apuração anteriores ao ano-calendário de 2006, por
isso, não devem ser considerados confirmados valores além daqueles já
reconhecidos no despacho decisório.
Restaram confirmados os valores de R$ 64.533,22, referente a quitação das
estimativas dos meses de janeiro e fevereiro, e R$ 5.512,40, referente aos juros
sobre o capital próprio, cuja receita foi oferecida à tributação, totalizando o
montante de R$ 70.045,62.
Assim voto para que seja julgado procedente em parte a manifestação de
inconformidade para (i) reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade; (2) não reconhecer a homologação tácita do crédito declarado
no PER/DCOMP no 30149.47229.281011.1.3.02-7360; (iii) reconhecer o direito
creditório no montante de R$ 70.045,62, e (iv) autorizar o processamento das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Sendo assim, na forma como apresentada no Recurso Voluntário, ao cotejar os
documentos e fundamentos, constato que os argumentos aventados não servem para demonstrar
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983589/2011-21
12
a liquidez e certeza do crédito pretendido, tampouco que as receitas foram efetivamente
oferecidas a tributação como preconiza a súmula Carf 80 e a norma de regência. A recorrente não
traz aos autos documentos necessários e substanciais a superar os fatos apurados e explicados
pela autoridade julgadora na decisão recorrida.
Desataca-se que, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação
fática, de modo a se conhecer o crédito.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzida da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a sua reforma, especificamente no sentido de reconhecer
a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano calendário 2006 e, nos termos
do art. 373, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar, conhecer o Recurso Voluntário e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 316
DF CARF MF
Original